Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-32.2024.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000570-32.2024.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RENIUDA DOMINGOS CORREIA - CPF: 513.155.801-87 (RECORRIDO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000570-32.2024.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Reniuda Domingos Correia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO QUE CULMINOU COM O ATRASO DE 05 DIAS EM RELAÇÃO AO VOO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PELA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença, sob a alegação de que o atraso e o cancelamento ocorreram nos trechos operados por outra companhia aérea (JET BLUE) e, por isso, a recorrente não deveria ser responsabilizada por tais incidentes. Subsidiariamente, pretende a redução do valor da condenação, sob o argumento de que foi desproporcional.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. O itinerário contratado previa saída de Boston às 13h57 do dia 15 de julho de 2023, chegada em Fort Lauderdale às 17h34 e embarque às 20h para Belo Horizonte, onde chegaria às 5h30 do dia 16, com conexão para Cuiabá às 9h10 e chegada ao destino final às 10h25. No entanto, após o check-in em Boston, a autora foi surpreendida com um atraso inicial, seguido de cancelamento do voo sem aviso, sendo reacomodada para três dias depois, em 18 de julho. Neste novo embarque, ocorreu novo atraso, que levou à perda da conexão em Orlando e a mais um dia de espera, apenas conseguindo embarcar para o Brasil em 20 de julho. A autora destaca a falta de assistência da companhia, que reteve sua bagagem e gerou prejuízos com hospedagem e alimentação. Em razão dos transtornos e da ausência de suporte, a autora pede indenização por danos morais e aplicação da multa por preterição de embarque conforme a Resolução 400 da ANAC e reembolso dos prejuízos materiais.

4. A recorrente alega ausência de responsabilidade sobre os trechos operados pela JET BLUE, mas essa argumentação não a exime das obrigações contratuais, pois cabe à empresa contratada a responsabilidade integral pela prestação do serviço. Ainda que um parceiro operacional participe de parte do trajeto, a recorrente permanece responsável pela coordenação e execução eficaz do itinerário completo. A falta de comunicação adequada e de suporte material durante os atrasos e cancelamentos sucessivos causou à autora transtornos que vão além de um mero aborrecimento, especialmente diante da incerteza, dos custos extras com alimentação e hospedagem, e da ausência de alternativas oportunas para sua viagem.

5. A empresa de aviação que permite o atraso/cancelamento do voo que culminou com a chegada em seu destino com 05 dias de atraso, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por todo exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, nos termos da fundamentação supra e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação financeira pelos danos morais sofridos pela autora, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024